Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715549-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, FULANO DE TAL (CIDADÃO APTO A ASSUMIR O POLO ATIVO) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face da sentença ID 122177490 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA, extinguiu o feito em relação aos credores Fernando Carneiro Brasil e Distrito Federal, bem como determinou o prosseguimento do feito em relação ao crédito da ora agravante, fixando o valor devido com a incidência da multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC, além de remeter os autos para a Contadoria para atualização do débito. Determinou, ainda, que, vindo os cálculos, seja intimado o devedor para pagar o correspondente a 30% do valor do débito, de modo que o restante será dividido em três parcelas iguais e sucessivas. Em suas razões recursais, a agravante rememora os fatos relacionados à tramitação processual e sustenta, em suma, que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que determinou a aplicação do disposto no art. 523, § 1o, do CPC, de modo a incidir no débito apenas a multa de 10% (dez por cento) e não os honorários, também de 10% (dez por cento). Ressalta que o § 1o, do art. 523, do CPC, tem a redação clara quanto à aplicação da multa e dos honorários de advogado. Destaca, ainda, que não foi contemplado o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, requerida em diversas oportunidades durante a tramitação do cumprimento da sentença, em virtude da lastimável conduta adotada pelo agravado nos autos, com o claro intuito de tumultuar o andamento processual, prejudicar a parte adversa e dificultar a prestação jurisdicional. Requer, ao final, o provimento do recurso para adicionar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) ao débito de acordo com o art. 523, § 1o, do CPC, e aplicar a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do referido diploma processual. Preparo regular (ID 35346456). É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que o comando judicial ora hostilizado recebeu a denominação de sentença em razão da extinção pelo pagamento em relação aos demais credores, possuindo, contudo, natureza de decisão interlocutória quanto à ora agravante, uma vez que estabeleceu parâmetros acerca do prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim, cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC) admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora